Tribunal: TJMT
Processo: 1008747-98.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008747-98.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SILMAR AUGUSTO BASTOS PARREIRA - CPF: 346.029.681-04 (RECORRENTE), FABIO YEGROS PEREIRA - CPF: 353.795.881-15 (ADVOGADO), CONDOMINIO EDIFICIO SOLAR DOS IMIGRANTES - CNPJ: 00.059.565/0001-44 (RECORRIDO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), RENY PEDRO MENDES - CPF: 545.090.841-53 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1008747-98.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Silmar Augusto Bastos Parreira

Recorrido(s):

Condomínio Edifício Solar dos Imigrantes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de julho de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR DA IMPERTINÊNCIA DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS E ILEGALIDADES OCORRIDAS NA CONVOCAÇÃO E REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. CONVOCAÇÃO. REGULARIDADE. EDITAL COM DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA ORDEM DO DIA. ISENÇÃO DO SUBSÍNDICO. OBSERVÂNCIA DA CONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. VONTADE DA MAIORIA QUE DEVE PREVALECER. QUÓRUM DE VOTAÇÃO ATENDIDO. MAIORIA ABSOLUTA DOS PRESENTES. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em relação a preliminar de impugnação a justiça gratuita, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar.

2. O Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que em 16/12/2014 foi eleita a nova administração do condomínio, tendo como síndico a empresa Consultese Contabilidade, Auditoria e Assessoria Ltda. e o Reclamante como sub- sindico, sendo deliberado o incentivo de um desconto de 50% no valor da taxa de condomínio. Narra que não constou na ata a deliberação da isenção parcial da taxa condominial. Aduz que houve a convocação para Assembleia Geral Extraordinária, a fim de deliberar sobre isenção do subsíndico, sendo decidido naquela assembleia que a isenção era indevida e que o Reclamante deveria pagar a diferença dos últimos cinco anos do valor pago a menor, cuja votação foi de 7 votos a favor e 05 votos contra. Sustenta a ocorrência de vícios e nulidades na Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 10/12/2020 e, ao final, requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.

3. A previsão de direitos e deveres na legislação civil, na Convenção de
Condomínio
e no
Regimento Interno
visa à necessária conciliação entre interesses individuais e da coletividade dos condôminos para assegurar a organização, funcionamento e a boa convivência entre os moradores.

4. Em se tratando de condomínio residencial, as normas dispostas no regimento interno possuem aplicabilidade em face de todos os moradores (CC, art.1.333), bem como da própria administração condominial, e devem ser cumpridas, sob pena de violação à igualdade e previsibilidade, in verbis:

“Art. 1.333. A convenção que constitui o condomínio edilício deve ser subscrita pelos titulares de, no mínimo, dois terços das frações ideais
e torna-se, desde logo, obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades, ou para quantos sobre elas tenham posse ou detenção
”.

5. Por sua vez, o artigo 1.334 do Código Civil dispõe que:

Art. 1.334. Além das cláusulas referidas no art. 1.332 e das que os interessados houverem por bem estipular, a convenção determinará:

I - a quota proporcional e o modo de pagamento das contribuições dos condôminos para atender às despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio;

II - sua forma de administração;

III - a competência das assembléias, forma de sua convocação e quorum exigido para as deliberações;

IV - as sanções a que estão sujeitos os condôminos, ou possuidores;

V - o regimento interno.

§ 1
o
A convenção poderá ser feita por escritura pública ou por instrumento particular.

§ 2
o
São equiparados aos proprietários, para os fins deste artigo, salvo disposição em contrário, os promitentes compradores e os cessionários de direitos relativos às unidades autônomas.

6. No caso, a Convenção do Condomínio juntada nos autos, em seu artigo no 23 prevê que, nos casos de afastamento do síndico, o subsíndico terá o direito a mesma remuneração fixada para o síndico. E o artigo 23 dispõe que o síndico será pago através de remuneração fixada em assembleia.

7. Desta forma, inexiste na Convenção do Condomínio ou mesmo em seu Regimento Interno qualquer autorização para pagamento de remuneração ao subsíndico ou de extensão de benefícios conferidos ao síndico para o subsíndico, sem que ocorra o afastamento daquele.

8. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:

“Para alterar tal norma seria necessário convocar assembleia geral extraordinária especifica para tal finalidade, e mesmo assim condicionada a aprovação de 2/3 dos condôminos, o que não ocorreu. Da ata de assembleia de id. 62391700, datada de 28/11/2013, temos que ocorreu a nomeação do Reclamante para o cago de subsíndico, enquanto que as atividades e atribuições de síndico seriam exercidas pela empresa Consultese Contabilidade, Auditoria e Assessoria Ltda, ali representada por seu proprietário Sr. Izael Benedito Correa de Lemos.

Insta afirmar que Izael Bendito Correa de Lemos foi ouvido nos autos como testemunha, a convite da parte autora, o qual de fato assumiu que a questão pertinente à remuneração do subsíndico não constou da referida ata de assembleia do dia 28/11/2013 (ID. 62391700), apresentando uma versão diversa daquela alegada na exordial e da respectiva ata, narrando que teria supostamente aberto mão de R$ 500,00 de seus serviços em favor de que fosse repassado ao subsíndico. Todavia, confessou que o desconto partiu de sua própria ordem para que a empresa a qual é dono e representante legal, Consultese Contabilidade Auditoria e Assessoria Ltda, passasse a efetuar o desconto de 50% na taxa condominial a ser paga pelo Reclamante.

Assevero que em nenhuma das eleições subsequentes vislumbrou-se qualquer modificação da convenção do condomínio, de modo que jamais ocorreu uma votação de fato de 2/3 dos condôminos para alterar as regras e normas do condomínio.

Portanto, ao contrário do alegado pela parte Reclamante, a decisão contida na ata de assembleia contestada, de id. 62391727, ou em sua respectiva convocação, de afastar o benefício de isenção parcial da taxa condominial e cobrar os últimos cinco anos devidos não está sujeito a qualquer questionamento, porque o seu conteúdo não muda o fato de que não há previsão na convenção do condomínio de que o subsíndico usufrua do benefício de isenção, ainda que parcial, da taxa de condomínio. Logo, uma simples decisão administrativa do síndico seria suficiente para resolver a questão que contraria, como dito, as normas do condomínio e a legislação pertinente.

Já a decisão da cobrança da parcela do condomínio indevidamente isentada é obrigação legal do administrador, no caso o síndico (art. 1.348, VII, CC), sob pena de ser eventualmente responsabilizado e demandado quanto as suas ações como dirigente do condomínio.

Cumpre dizer que da prova dos autos não restou comprovada a atuação do Reclamante em substituição ou complemento às atividades de Síndico, uma vez que as testemunhas ouvidas apresentaram versões distintas, onde a pessoa de Reny Pedro Mendes, síndico em grande parte do período em que o Reclamante foi subsíndico, ou a moradora Elizabete de Oliveira, atuavam ativamente na resolução das demandas do condomínio, inexistindo predominância do reclamante na administração do condomínio Reclamado.

Outrossim, considero que da prova dos autos não restou comprovado que os moradores tinham conhecimento efetivo de que a isenção estaria sendo concedida ao subsíndico. Destaco que a prestação de contas anual não se apresenta como meio suficiente para tanto, uma vez que não foi carreada aos autos nenhum documento que comprovasse que de fato constava nos referidos documentos a isenção parcial da taxa de condomínio em benefício do Reclamante, suficiente para caracterizar a boa-fé e a segurança jurídica quanto aos referidos descontos, bem como o conhecimento notório dos demais condôminos”.

9. Outrossim, ausente norma expressa na convenção condominial, a instituição de remuneração/desconto na taxa condominial ao
subsíndico
deve ser precedida de autorização deliberada em assembleia ordinária com o quórum qualificado de 2/3 dos condôminos, conforme dispõe o art. 1.351 do Código Civil, o que inocorreu no presente caso.

10. A alegação no sentido de que ocorrência de “vícios e nulidades na Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 10/12/2020” não merece prosperar, haja vista que foi dada a publicidade necessária ao ato discutido, eis que constou expressamente o seguinte assunto a ser deliberado: “III- ISENÇÃO DO SUBSÍNDICO”. Ademais, o condomínio acostou o protocolo de recebimento da convocação para participação da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 10/12/2020 às 19h00min – recebido pela esposa do autor em 01/12/2020, que é a titular da Unidade Condominial,ou seja, dentro do prazo mínimo de 10 dias da data da Assembleia, tendo em vista que na data do recebimento o morador já toma ciência de tal convocação.

11. Eis o que constou na Ata da Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 10/12/2020 a respeito do assunto: “III- ISENÇÃO DO SUBSÍNDICO”:

12. Se no Edital de Convocação da Assembleia Geral, na ordem do dia, constou ISENÇÃO DO SUBSÍNDICO, se não for reconhecida a isenção parcial, implica, automaticamente, ser reconhecido que deve pagar a diferença, pois pagou valor menor que o devido.

13.

Portanto, inexistindo previsão de remuneração ao subsíndico tanto na Convenção do Condomínio ou mesmo em seu Regimento Interno, bem como não restando evidenciado a ocorrência de “vícios e nulidades” no edital de convocação para a participação na Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 10/12/2020, à decisão da maioria dos condôminos é legítima e soberana, no caso, de “exclusão da isenção do subsíndico” e de “devolução dos valores referentes aos últimos cinco anos”, por isso, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido autoral.

14. Por fim, a alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal não merece prosperar, pois a sentença recorrida, não obstante seja contrário aos interesses da parte Recorrente, está suficientemente motivada, sem ficar configurada a apontada ofensa à Constituição da República.

15. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

16. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023